Tribunal: CARF
Processo: 16349.000217/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000217/2009-65
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.687 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrentes
MONSANTO DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre o estabelecimento-fabril da
recorrente e centros de distribuição, posteriores à fase de produção, não geram
direito a crédito das contribuições para a COFINS na sistemática de apuração
não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por voto de qualidade,
em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000217/2009-65
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional (fls. 2112 a
2132) e pelo contribuinte (fls. 2172 a 2218), em face do Acórdão no 3402-006.999, de 25 de
setembro de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram
direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento relativo a crédito de
COFINS – mercado interno - do 3o trimestre de 2005, e Declarações de Compensação diversas,
para fins de compensação do referido saldo credor de COFINS com débitos de tributos federais.
A unidade de origem indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as Declarações de
Compensação. A decisão foi mantida pela DRJ que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Analisando o feito, a Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF julgou o recurso voluntário da seguinte forma:
(i) por maioria de votos, em não conhecer do recurso quanto à necessidade de
formalização da cobrança por Auto de Infração.
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

(ii) por unanimidade de votos, em não conhecer dos argumentos quanto às operações de
venda do Glifosato sujeitas à alíquota zero.
(iii) na parte conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da seguinte
forma

(iii.1) por unanimidade de votos, para cancelar a glosa de créditos calculados
sobre as despesas com empilhadeiras (mão de obra terceirizada e aluguéis) da empresa
Transporte e Braçagem Piratininga Ltda. (Transpiratininga), à exceção da nota fiscal no
63.729.

(iii.2) por maioria de votos, para manter a glosa quanto ao frete nas
operações de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.

(iii.3) por maioria de votos, para cancelar a glosa de créditos calculados
sobre fretes na aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero.

(iii.4) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto aos
demais pontos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto aos créditos de fretes na aquisição
de produtos desonerados. Para comprovar a divergência, indica como paradigmas os Acórdãos nos:
9303-005.154 e 3301-002.298.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, conforme despacho de admissibilidade às fls. 2136 a
2140.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 2150 a 2168), requerendo o não
conhecimento do recurso diante da (i) falta de configuração da divergência jurisprudencial, por
entender que os paradigmas contrariam entendimento do STJ adotado em recurso repetitivo e
não refletem a posição da legislação e jurisprudência consolidada atuais; e (ii) pretensão de se
buscar o reexame de provas, o que não seria admitido em sede de Recurso Especial. Em relação
ao mérito, alega a improcedência das razões trazidas pela Fazenda Nacional e a manutenção da
decisão recorrida em relação ao reconhecimento do direito aos créditos de COFINS decorrentes
de despesas com fretes tributados pela COFINS na aquisição de insumos tributados à alíquota
zero.
Recurso Especial do Contribuinte
O sujeito passivo suscita divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1) Quanto à nulidade acórdão recorrido: violação à ampla defesa e ao
contraditório;
2) Necessidade de realização de prova pericial contábil/fiscal, industrial e
documental, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, dos
artigos 36 e 57, inciso IV, do Decreto no 7.574/2011 e do artigo 38 da Lei no
9.784/99;
3) Apropriação de créditos fora do mês do fato gerador (créditos extemporâneos
de COFINS);
4) Apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de insumos
supostamente tributados à alíquota zero;
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

5) Apropriação de créditos sobre as despesas relacionadas a produtos acabados.
5.1) Glosas de créditos sobre as despesas com fretes, armazenagem, serviços
extraordinários e logística dos Anexos IV, V, VIII do Despacho Decisório
5.2) Glosas de créditos sobre despesas com mão de obra do Anexo VI do
Despacho Decisório
5.3 ) Glosas de créditos sobre despesas de fretes vinculados com operações de
armazenagem do Anexo X Despacho Decisório
Para comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos no: 1401-
001.856, 2402-008.826 (divergência 1); 3201-006.671, 3201-004.270 (divergência 3); 3302-
004.824 (divergência 4); 9303-009.485, 3301-002.999 (divergência 5).
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu parcial seguimento ao
recurso especial do contribuinte quanto à seguinte matéria (Despacho de Admissibilidade às
fls.2432 a 2454): 5) Apropriação de créditos sobre as despesas relacionadas a produtos
acabados - 5.3) Glosas de créditos sobre despesas de fretes vinculados com operações de
armazenagem do Anexo X Despacho Decisório.
Devidamente cientificado do despacho proferido pelo Presidente da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, o sujeito passivo interpôs tempestivo Agravo (fls. 2462 a 2474), que foi
rejeitado (Despacho em Agravo às fls. 2477 a 2487).
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 2496 a 2504), requerendo
o não provimento do recurso especial.
Encaminhamento e sorteio
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes
1
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
e deve ser admitido nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 2136 a 2140.
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão recorrida na parte que deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito a crédito na sistemática não
cumulativa da COFINS em relação aos fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à
alíquota zero). Segundo seu entendimento, frete de produtos desonerados, por força de vedação
prevista no art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não gera direito a crédito das
contribuições. Transcrevo excerto de suas alegações:
Com efeito, como os insumos ora sob análise são adquiridos à alíquota zero, não podem
dar direito à apuração de crédito sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição
da matéria-prima por expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei
10.833/2003). Se não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto
de crédito da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se
agregam à matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação
Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

incidente sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal.
Não assiste razão à recorrente, quanto à impossibilidade de creditamento dos
fretes sujeitos à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às compras de
mercadorias sujeitas à alíquota zero.
A solução para o litígio parte da composição do custo do insumo ou da
mercadoria adquirida para a revenda. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o custo de
aquisição de mercadorias ou de produção compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte (artigos 289 e 290 do RIR/99, e 301 e 302 do RIR/2018):
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento
contábil para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a seguinte definição de
custo de aquisição (texto da revisão 1):
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1)
[...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Alterado pela Revisão CPC 01)
Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do
custo de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002) ou da
mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002), temos que
uma parte do custo foi tributada (frete), com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada
(mercadoria/insumo), sem direito a crédito.
A recorrente parte do disposto no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003
para vedar o crédito do frete na aquisição de insumos desonerados. Entretanto, a vedação legal
refere-se a parcela do custo que não foi objeto de pagamento das contribuições, e não a parte do
custo do insumo/mercadoria que foi regularmente tributária, conforme dispõe o inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 2511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais recomendada para o caso
em análise, considerando a previsão legal que trata do direito ao creditamento. O comando
normativo acima transcrito (inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o
creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de
transporte tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito no frete
tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo transportada violaria o princípio
da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o preço
pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou não, nesse caso ficando
por sua responsabilidade a contratação do serviço de transporte junto a outra pessoa jurídica
(transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a
destinação prevista (revenda, estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado
pelo PIS e COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte do
custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação autônoma em relação a
aquisição do item transportado, e não há previsão legal para impedir o creditamento, em caso de
ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias desonerados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

2
Recurso Especial do Contribuinte
O recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo, e
deve ser admitido nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. fls.2432 a 2454, quanto à
seguinte matéria: apropriação de créditos sobre as despesas relacionadas a produtos acabados -
glosas de créditos sobre despesas de fretes vinculados com operações de armazenagem do
Anexo X Despacho Decisório.
Entendeu o colegiado do acórdão recorrido que as despesas com fretes entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Segundo a recorrente, deve ser assegurado o crédito em razão das despesas com frete
de bens destinados à venda por serem indispensável à sua correta armazenagem e organização,
especialmente em razão da grande quantidade de mercadorias produzidas e comercializadas.
Conforme delimitado pelo voto condutor do acórdão recorrido, trata-se de
despesas com fretes de produtos acabados da fábrica para os centros de distribuição, em sua
maioria de produtos químicos acabados denominados “Roundap” e “Glifosato Técnico”.
A matéria já foi apreciada por este colegiado em diversas oportunidades, as quais
me manifestei no sentido de reconhecer o direito à tomada de créditos das contribuições não
cumulativas nas aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, conceito delimitado pelo
Fl. 2512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.000217/2009-65

processo produtivo do contribuinte, mas não tão restrito como aquele conceito determinado pelas
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, considerando o critério da essencialidade e da
relevância de determinado item com a produção dos bens ou produtos destinados à venda ou a
prestação de serviços, ainda que tais itens não entrem em contato direto com os bens produzidos.
Ou seja, o termo insumo está diretamente relacionado ao processo produtivo da
indústria ou da prestadora de serviços, resultando em um produto acabado ou no serviço
prestado. Dessa forma, os gastos posteriores ao processo produtivo ou da prestação de serviços
não podem ser considerados como insumos, exceto naquelas situações expressamente
autorizadas pelo legislador e aquelas exigidas por questões regulatórias relacionadas à produção
do item que será vendido.
A despesa de frete, caso relativo à aquisição do insumo ou mercadoria para
revenda, poderia se enquadrar como parte do custo de aquisição, o que não é o caso. Poderia,
então, se enquadrar como frete sobre vendas, naqueles casos que o vendedor assume o ônus do
frete, conforme previsto pelo inciso IX, do art. 3o, da Lei 10.637/2002, o que também não é o
caso, pois se refere a uma etapa anterior à venda para o cliente.
Assim, conforme já destacado na decisão recorrida, por falta de previsão legal, o
valor do frete no transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não geram direito a apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais
operações de transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que foram realizadas
após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem transportado, e (ii) nem como
operação de venda, mas mera operação de movimentação dos produtos acabados entre
estabelecimentos, com intuito de facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos
bens aos futuros compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos especiais da Fazenda
Nacional e do Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 2513
DF CARF MF
Documento nato-digital